Tribunal: TJDFT
Processo: 0718657-60.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PARTE PRESA NO CURSO DO PROCESSO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS. NULIDADE DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
1. Segundo o art. 8o da Lei no 9.099/95, não poderão ser partes no Juizado Especial o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. E, nos termos do art. 51 da mesma lei, extingue-se o processo quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no art. 8o desta Lei (inciso IV).
2. Na hipótese sob julgamento, o corréu foi preso no curso do processo, antes da audiência de instrução e julgamento, tornando-se revel. O autor, por sua vez, foi preso após proferida sentença de mérito. Assim, considerando a existência de partes reclusas, inclusive o prejuízo processual gerado ao corréu, impõe-se extinguir o processo sem julgamento de mérito.
3. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Reconhecida a incompetência absoluta dos Juizados. Sentença reformada para julgar extinto o processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 8o c/c art. 51, IV, da Lei no. 9.099/95. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.